Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. DECISÃO SUBSTITUTIVA. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento perdeu de forma superveniente seu objeto, por ter sido proferida decisão substitutiva, que suspendeu o processo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0712198-90.2022.8.07.0000.